Tribunal: STF
Processo: AI 582086
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARIMBO DO
PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ILEGÍVEL. SÚMULAS NS.
 288 E 639 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUNTADA POSTERIOR DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      O carimbo aposto na petição de recurso
extraordinário, que traz a data de sua interposição, deve estar
legível para permitir a comprovação da tempestividade.
2.      Não se
admite a juntada posterior de documentos, que comprovem a
tempestividade da interposição de recursos, se os autos já se
encontram neste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.